Tribunal: TJMT
Processo: 1007712-36.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007712-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), RALLIDE CRISTIANO ANDRADE - CPF: 649.976.181-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade, determinou a conversão do rito para execução de título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal lastreada em acórdão condenatório de Tribunal de Contas autoriza a conversão do rito processual para execução comum ou se impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa constitui o título executivo extrajudicial indispensável à execução fiscal, dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Sua ausência configura a inexistência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, nos termos dos
arts
. 2º, §5º, e 6º da Lei nº 6.830/1980.

4. A decisão condenatória proferida por Tribunal de Contas ostenta natureza de título executivo extrajudicial, dispensando a emissão de Certidão de Dívida Ativa para sua execução. A opção pela via executiva adequada compete ao credor, que pode ajuizar execução comum ou, após inscrição em dívida ativa, promover execução fiscal.

5. A execução fiscal ajuizada sem a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade absoluta, configurada pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O erro na eleição da via processual pelo exequente não pode ser sanado mediante conversão do rito, impondo-se a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir o processo de origem sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"A execução fiscal ajuizada com fundamento em acórdão condenatório de Tribunal de Contas, sem a apresentação de Certidão de Dívida Ativa, padece de nulidade absoluta por ausência de título executivo próprio, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inviável a conversão do rito para execução comum em razão da violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa processual."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, §3º; CPC,
arts
. 188, 277, 485, IV; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, §5º, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.390.993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.09.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 189.183/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 1021424-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2025; TJMT, N.U. 0000982-90.1998.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1027429-81.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RALLIDE CRISTIANO ANDRADE
contra decisão (Id. 348427358 – Pág. 140) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003106-38.2016.8.11.0030, proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para determinar a conversão do rito para execução de título executivo extrajudicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que:
(i)
a Certidão de Dívida Ativa não é mera formalidade, mas pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da execução fiscal, de modo que sua ausência configura nulidade absoluta insanável;
(
ii
)
a conversão do rito processual viola o contraditório e a ampla defesa, pois o executado foi citado para se defender em execução fiscal e, posteriormente, submetido a rito diverso, sem que tivesse optado originariamente por essa via;
(
iii
)
o princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao caso, pois há prejuízo concreto à defesa; e
(
iv
)
a escolha equivocada do ente público não pode ser sanada pelo Poder Judiciário mediante conversão do rito, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do executivo fiscal na origem e, no mérito, o provimento do recurso para declarar sua nulidade absoluta, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido no Id. 348690884.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 351418862, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
RALLIDE CRISTIANO ANDRADE
contra decisão (Id. 348427358 – Pág. 140) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003106-38.2016.8.11.0030, proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para determinar a conversão do rito para execução de título executivo extrajudicial.

A controvérsia reside em determinar se a ausência de CDA em execução fiscal lastreada em acórdão condenatório do TCE/MT autoriza a conversão do rito ou impõe a extinção do processo.

Pois bem.

1. DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E SUA INDISPENSABILIDADE PARA A EXECUÇÃO FISCAL.

A Certidão de Dívida Ativa não ostenta natureza de mero documento acessório ou de simples elemento probatório do crédito exequendo. Trata-se, em verdade, do próprio título executivo extrajudicial, dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cuja existência constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal.

Nos precisos termos do art. 2º, §5º, e do art. 6º da Lei nº 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa constitui o instrumento hábil e necessário para a instauração da via especialíssima da execução fiscal, impondo ao executado regime processual mais rigoroso e submetendo-o a ônus probatório invertido, em razão da presunção
juris tantum
de legitimidade que reveste o título.

A ausência desse documento desde o ajuizamento da ação não configura, portanto, mera irregularidade formal passível de correção. Ao contrário, revela a completa inexistência do título executivo que autoriza a utilização da via especial prevista na Lei nº 6.830/80, configurando vício insanável que contamina o processo desde sua origem e impõe sua extinção, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado de forma pacífica e reiterada que
"É nula a Certidão de Dívida Ativa que não indica de forma específica os dispositivos legais que fundamentam o crédito tributário, sendo inviável sua substituição, impondo-se a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido."
(TJMT, N.U 1021424-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j em 16/09/2025).

Igualmente, este Tribunal tem reconhecido que vícios relativos aos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa, quando insanáveis, autorizam a extinção da execução fiscal:
"A ilegibilidade da certidão de dívida ativa constitui vício formal insanável que compromete a validade do título executivo, impondo o reconhecimento de sua nulidade e a consequente extinção da execução fiscal."
(TJMT, N.U. 0000982-90.1998.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2025).

2. DA EXECUÇÃO DAS CONDENAÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTA.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese de execução ajuizada com base em decisão condenatória de Tribunal de Contas sem que tenha havido sua inscrição em dívida ativa, o rito aplicável é o da execução comum prevista no Código de Processo Civil, e não o especial da Lei nº 6.830/80:

"
Consoante a orientação jurisprudencial predominante nesta Corte, não se aplica a Lei n. 6.830/1980 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa. Tais decisões já são títulos executivos extrajudiciais, de modo que prescindem da emissão de Certidão de Dívida Ativa - CDA, o que determina a adoção do rito do CPC quando o administrador discricionariamente opta pela não inscrição
. Recurso especial provido para determinar que a execução prossiga nos moldes do Código de Processo Civil."
(STJ, REsp nº 1.390.993/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/09/2013,
DJe
17/09/2013).
[sem destaque no original].

Idêntico entendimento foi reafirmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento mais recente:
"Esta Corte possui entendimento de que as decisões proferidas por Tribunal de Contas são títulos executivos extrajudiciais."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 189.183/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/05/2019,
DJe
20/05/2019).

Extrai-se de tais precedentes que a decisão condenatória proferida por Tribunal de Contas ostenta, por força do art. 71, §3º, da Constituição da República, natureza de título executivo extrajudicial, dispensando a emissão de Certidão de Dívida Ativa para que seja executada. Contudo, a opção pela via executiva adequada —
se execução fiscal (com inscrição em dívida ativa e CDA) ou execução comum (com fundamento direto na decisão do TCE)
— compete ao credor, não podendo o erro na escolha ser sanado mediante conversão superveniente do rito.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO E DO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A decisão agravada, ao reconhecer expressamente a inadequação da via eleita e a ausência da Certidão de Dívida Ativa, mas determinar a conversão do rito para execução de título executivo extrajudicial, buscou aplicar o princípio da instrumentalidade das formas previsto nos
arts
. 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil.

Ocorre que o princípio da instrumentalidade das formas pressupõe, para sua aplicação, que o ato processual praticado de forma diversa tenha alcançado sua finalidade sem causar prejuízo à parte contrária, em atenção ao princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

In
casu
, conclui-se que a conversão do rito não apenas deixa de observar essa premissa, como efetivamente causa prejuízo concreto e irreparável ao agravante, em manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Isso porque, no caso
,
o agravante foi citado para se defender em execução fiscal, regime processual dotado de regras próprias, prazos específicos e estratégias de defesa peculiares, previstas na Lei nº 6.830/80. A conversão superveniente do rito para execução comum, disciplinada pelo Código de Processo Civil, altera substancialmente as "regras do jogo" processual, impondo ao executado a necessidade de adaptar-se a procedimento diverso daquele para o qual foi originalmente chamado a se defender.

Tal alteração configura manifesta violação ao princípio constitucional da não surpresa, que veda a modificação inesperada das condições processuais em prejuízo da parte, e ao próprio núcleo essencial do devido processo legal.

Ademais, o Município agravado possuía, desde o ajuizamento da ação, a faculdade de optar pela via adequada para a cobrança do crédito decorrente da decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas do Estado. Poderia ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial comum, fundamentada diretamente no acórdão do TCE/MT, ou, alternativamente, proceder à inscrição do crédito em dívida ativa e promover a execução fiscal munida da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

Optou, contudo, por via inadequada: ajuizou execução fiscal sem possuir o título executivo específico exigido pela Lei nº 6.830/80. Tal erro de eleição da via processual não pode ser corrigido pelo Poder Judiciário mediante conversão do rito, sob pena de se atribuir ao órgão jurisdicional o ônus de sanar equívoco imputável exclusivamente à parte exequente e de se impor ao executado a necessidade de adaptar-se a procedimento diverso daquele originariamente eleito pelo credor.

Este e. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento análogo em casos semelhantes:
"A conversão da execução em ação de cobrança é inviável no âmbito dos embargos à execução."
(TJMT, N.U 1027429-81.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/10/2025).

Com efeito, a execução fiscal ajuizada sem a apresentação da Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade absoluta, configurada pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A conversão do rito, tal como determinada na decisão agravada, não tem o condão de sanar o vício originário, mas apenas de perpetuá-lo sob roupagem diversa, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

4.1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
RALLIDE CRISTIANO ANDRADE
, para reformar a decisão agravada e, acolhendo integralmente a exceção de
pré
-executividade,
EXTINGUIR
o processo de origem n. 0003106-38.2016.8.11.0030, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

4.2. Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026